Tribunal: TJES
Processo: 5018245-68.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018245-68.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA FULVIA DE ARAUJO FERREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de “Ação Ordinária” ajuizada por Patrícia Fulvia de Araújo Ferreira, ora requerente, em face Estado do Espírito Santo, ora requerido, com fundamento nos arts. 1º, inciso III e 5º, “caput”, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, nos arts. 186 e 187, ambos do Código Civil, no art. 45 da Lei Complementar Estadual nº 46/1994 e, por fim, nos arts. 7º e 8º, ambos da Lei Complementar Estadual nº 639/2012..

A parte requerida, em defesa, pugnou pela improcedência de todos os pedidos da inicial.

Em sede de

sentença (ID 3863166)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na peça preambular e, por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil
.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3863168),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente os autos, cumpre consignar que restou demonstrado que o regime jurídico-administrativo mantido entre as partes é claro ao disciplinar as regras para a ascensão funcional, sendo certo que a Lei Complementar Estadual nº 639/2012 não confrontou a Constituição Federal em seu art. 9º.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença. Pois, também não vislumbro nenhuma mácula no art. 9º, que apenas interrompe a contagem do prazo e determina o seu reinício e não há se falar em progressão durante o estágio probatório. Forte nessas premissas, entendo que não há que se cogitar em qualquer inconstitucionalidade e no pretenso direito à progressão vertical.

No que tange à pretensão indenizatória a título de dano moral, diante da ausência da prática de qualquer ato ilícito por parte da Administração Pública Estadual, não merece proceder o pedido reparatório.

É importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Desse modo, verifica-se, que cabia à parte Autora ter feito prova do dano alegado em sede de inicial, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)